Tribunal: TJDFT
Processo: 0746788-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 003749-53. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. CONFIGURADA. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNESSIDADE. JUROS DA MORA. DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DA DATA DO ARBITRAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se na origem de cumprimento individual de sentença de sentença proferida em ação civil pública. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir a legitimidade do agravado/exequente, a necessidade de fase de liquidação de sentença e momento da incidência da correção monetária e dos juros de mora.
2. Depreende-se do título judicial que deveriam ser indenizados os consumidores atingidos pela propaganda enganosa apresentada pela agravante, que deixou de informar adequadamente que a unidade comercialidade se tratava de imóvel comercial e não residencial. Verifica-se a legitimidade do agravado/exequente, posto que esse firmou contrato particular de promessa de compra e venda do imóvel em 19/08/2008, ou seja, antes a propositura da ação civil pública que deu ensejo à condenação ora exequenda.
3. O título executivo não é líquido, posto que não estabeleceu o quantum debeatur para cada consumidor. Todavia, constata-se que a fase de liquidação é dispensável, porque o valor exequendo pode ser alcançado por simples cálculos aritméticos. Reconhecida a possibilidade de estabelecer o valor exequendo por simples cálculos, afasta-se a aplicação do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça ao caso.
4. Os juros da mora devem incidir a partir da citação nos autos da ação civil pública, com fulcro no Tema 685 do STJ.
5. A correção monetária deve ser aplicada a partir da data do arbitramento dos danos morais, nos termos do Enunciado no 362 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.